Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-65.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. BENEFICIÁRIOS. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA (SUPRESSIO/SURRECTIO). MANUTENÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora firmou contrato de seguro saúde em 1997, visando a sua proteção e de sua família, notadamente de seus três filhos, também autores. Defendem que se utilizam do plano de saúde há mais de 22 anos e que receberam notificação da operadora informando a exclusão dos beneficiários em 10/10/2020. Questionam a fundamentação do plano de saúde de que seriam maiores de 21 anos (critério de dependência do imposto de renda) e não poderiam continuar dependentes, já que ultrapassaram esse marcador etário há anos e nunca foram excluídos.
2. A operadora do plano de saúde se insurge contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido da inicial para obrigar a requerida a manter os autores como beneficiários no plano de saúde do titular, conforme os termos do contrato. Irresignada, a parte recorrente propõe a reforma da sentença sob o argumento de ter informado os consumidores da iminente exclusão dos beneficiários, bem como da violação aos termos do contrato (ID 25848973).
3. Noticiou-se nos autos o falecimento do autor titular do plano de saúde (ID 25388065). Não merece prosperar a alegação de perda superveniente do objeto, pois o próprio contrato entabulado entre as partes prevê a manutenção do plano aos beneficiários e/ou dependentes, que ficarão obrigados ao pagamento das mensalidades (ID 25848973). Além disso, a Lei no 9.605/98 também prevê: “em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo (art. 30, §3o).
4. A parte recorrente defende estar a exclusão em consonância com o contrato, pois os beneficiários somente poderiam ser mantidos até os 24 anos de idade, se cursando curso superior, e que teria notificado as partes da iminente exclusão. Embora defenda que a perda da condição de dependência econômica possa excluir os beneficiários, a verdade é que o contrato previu expressamente serem beneficiários todos aqueles que não forem dependentes. Nesse aspecto, a adaptação contratual ID 23996354 enquadra explicitamente as partes autoras na categoria de beneficiários e não de dependentes, estes sim com previsão contratual de exclusão por faixa etária.
5. A boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC) implica na observância das cláusulas contratuais em benefício do consumidor (art. 47 do CDC), já que a operadora do plano de saúde não demonstrou os motivos contratuais pelos quais seria possível excluir os beneficiários. Ao invocar o princípio da boa-fé objetiva, aplicando os institutos da supressio/surrectio, o juízo de origem assentou: “No caso concreto, os autores Thaiana, João e Paulo figuram como dependentes do autor Antônio, titular do plano de saúde, desde a assinatura do contrato, que se deu no ano de 1997, e permaneceram nesta condição, mesmo depois do advento da maioridade, sem qualquer oposição da ré. Logo, não assiste razão à requerida em invocar a transgressão ao princípio do “pacta sunt servanda” depois quase 23 anos de desídia”.
6. Não merece prosperar a alegação de que a sentença impugnada viola o princípio da força obrigatória dos contratos. A rigor, a decisão impugnada manteve a qualidade de beneficiários prevista no contrato de adesão firmado entre as partes, em estrita atenção ao princípio invocado.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.